Tribunal: TJSP
Processo: 1014294-57.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Demanda de indenização de danos MATERIAIs e morais decorrentes de falta de celebração de contrato de compra e venda de imóvel, com pedido cumulado de devolução de arras. Sentença de parcial procedência. DECISÃO mantida. alegação de prescrição. rejeição. incidência do lapso decenal (art. 205, do código civil). alegação de ilegitimidade passiva, rejeição. elementos dos autos que revelam que a

Ementa:
Demanda de indenização de danos MATERIAIs e morais decorrentes de falta de celebração de contrato de compra e venda de imóvel, com pedido cumulado de devolução de arras. Sentença de parcial procedência. DECISÃO mantida. alegação de prescrição. rejeição. incidência do lapso decenal (art. 205, do código civil). alegação de ilegitimidade passiva, rejeição. elementos dos autos que revelam que a inexecução decorreu de conduta da ré, de forma que foi escorreita a determinação de devolução em dobro do sinal (art. 418, do código civil). Ausência de prova de restituição de qualquer quantia à autora (art. 373, ii, do c.P.C.). recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614026
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014294-57.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante IRACI
APARECIDA BALDI DE CARVALHO, é apelada RITA MARIA DA SILVA SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014294-57.2017.8.26.0224 -Voto no 76511
2
Ap. 1014294-57.2017.8.26.0224 Guarulhos 2a VC VOTO 76511
Apte.: Iraci Aparecida Baldi de Carvalho.
Apda.: Rita Maria da Silva Santos.
DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
DECORRENTES DE FALTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM PEDIDO CUMULADO DE
DEVOLUÇÃO DE ARRAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DECISÃO
MANTIDA.
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO.
INCIDÊNCIA DO LAPSO DECENAL (ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL).
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEIÇÃO. ELEMENTOS
DOS AUTOS QUE REVELAM QUE A INEXECUÇÃO DECORREU DE
CONDUTA
DA
RÉ,
DE
FORMA
QUE
FOI
ESCORREITA
A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO SINAL (ART. 418, DO
CÓDIGO CIVIL). AUSÊNCIA DE PROVA DE RESTITUIÇÃO DE
QUALQUER QUANTIA À AUTORA (ART. 373, II, DO C.P.C.). RECURSO
DESPROVIDO.
É apelação contra sentença a fls. 191/194, que julgou
parcialmente procedente demanda de indenização de danos materiais e
morais decorrentes da falta de celebração de compra e venda de imóvel,
com pedido cumulado de devolução de arras, para condenar a ré ao
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente
desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, e de encargos de sucumbência, na forma discriminada no
dispositivo da decisão.
Em seu apelo, sustenta a recorrente que a pretensão
encontra-se prescrita, visto que o prazo é trienal, na forma do art. 206, §
3o, IV ou V, do Código Civil. Afirma que foi a autora a responsável pela
não concretização da compra e venda do imóvel, visto que não entregou,
no prazo de 90 dias, a documentação necessária ao financiamento junto à
Caixa Econômica Federal e que teria sido informada pelo dono da
imobiliária, Sr. Alessandro, de que o nome da autora teria sido anotado
em cadastros de devedores inadimplentes. Argumenta que a incapacidade
financeira resta demonstrada pelo fato da autora ser ré em ação de
despejo de módico valor. Aduz que é parte ilegítima à propositura, pois
os valores concernentes ao sinal foram integralmente devolvidos à
imobiliária, que também inicialmente os recebeu. Pede a reforma da
sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Anote-se, de início, que a preliminar de ilegitimidade
passiva confunde-se com o mérito e com ele será analisada.
Rejeito a alegação de prescrição. O pedido de devolução de
arras não tem prazo prescricional definido no art. 206 do Código Civil, de
forma que incide o lapso decenal previsto no art. 205 do mencionado diploma
legal. E, na espécie, tal prazo não restou consumado, já que a avença foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014294-57.2017.8.26.0224 -Voto no 76511
3
celebrada em 2013 (cf. fls. 26/27), tendo sido a presente demanda ajuizada em
2017, o que torna desnecessário perquirir a exata data em que consumada a
recusa à devolução.
No mais, vale lembrar que a ré não nega o recebimento do
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de arras, mas sustenta que
devolveu esse montante à imobiliária contratada pela autora para prestação de
serviços de compra de imóvel. Porém, não há um fiapo de prova de que esse
valor sequer foi devolvido à imobiliária. A ré juntou simples comprovante de
transferência bancária realizada em 03 julho de 2017, ou seja, quase quatro
anos após a data em que a compra e venda deveria ter sido concretizada, e para
titularidade do Sr. Alessandro, que seria o dono da imobiliária. E mais, o valor
da transferência é diverso do sinal (fls. 70), de forma que não é possível fazer
qualquer correlação entre tais montantes.
Além disso, a devolução deveria ter sido feita à autora, que
foi quem pagou o sinal. Não há qualquer indício de que ela tenha eventualmente
autorizado o intermediário da compra e venda a receber valores em seu nome.
Relembre-se nesse ponto, que o pagamento só pode ser provado por quitação
regular e específica. Afinal, como alerta Washington de Barros Monteiro,
verbis: “Quem paga deve munir-se da necessária quitação passada pelo credor.
Se o fizer em confiança, não poderá mais tarde invocar essa circunstância, ao
ser cobrado de novo”. (in “Curso de Direito Civil, - Direito das Obrigações", 1a
Parte, Vol. 4, 24a ed., 1990, p. 255). No contexto, então, se pagamento houve,
ele foi mal feito, o que atrai a velha lição segundo a qual quem paga mal, paga
duas vezes (Silvio Rodrigues, “Direito Civil Vol. II, Parte Geral das
Obrigações”, Ed. Max Limonad, 3a ed., 1968, p. 144).
Em resumo, como a ré não provou a regular devolução dos
valores à autora, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do C.P.C., ela
não pode lograr êxito naquilo que dela dependia.
Vale notar que, no caso presente, foi bem aplicado o disposto
no art. 418 do Código Civil e a ré deve mesmo devolver o montante em dobro
do valor do sinal. Isso porque a própria ré reconhece ter providenciado a
devolução do valor das arras, ainda que de forma equivocada como acima
exposto, o que demonstra que ela reconhece que não foi a autora quem deu
causa a não celebração da avença, visto que, se assim o fosse, poderia ter retido
referida quantia. E não foi o que ocorreu na espécie.
Restrito o inconformismo a tais questões, fica, assim, mantida
a r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos.
De resto, à luz do disposto no § 11, do art. 85, do C.P.C.,
majoro a verba honorária para 11% do valor da condenação.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator